Tribunal: TJMT
Processo: 1001627-76.2023.8.11.0020
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001627-76.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO DONIZETE FANTI - CPF: 383.372.148-05 (APELANTE), HENRIQUE DALL AGNOL POLETTI - CPF: 009.022.561-90 (ADVOGADO), VIA BRASIL MT 100 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A - CNPJ: 30.820.959/0001-34 (APELADO), LEONARDO DONIZETE FANTI - CPF: 383.372.148-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (APELANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (APELADO), VIA BRASIL MT 100 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A - CNPJ: 30.820.959/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
– EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO LOGO APÓS A CONTESTAÇÃO E IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, BEM COMO LOGO APÓS O ATENDIMENTO PELAS PARTES DA ORDEM DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – CONCLUSÃO, SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS, DE QUE O AUTOR RECORRENTE NÃO COMPROVOU SUAS ALEGAÇÕES – CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO – SENTENÇA QUE DE FORMA PREMATURA EXTINGUIU A AÇÃO EM RAZÃO DE RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE ATIVA E QUE FOI PROFERIDA SEM DAR CIÊNCIA ÀS PARTES QUANTO AO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – OFENSA AO ART. 9o E AO ART. 10o DO CPC VERIFICADA – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

É de ser desconstituída a sentença que, julga antecipadamente a lide e encerra a ação, ao fundamento de falta de prova da alegação quando seu prolator não permitiu a instrução, máxime se a parte fez, na fase própria, seu requerimento de produção de provas.

A prolação da sentença de extinção que reconheceu a ilegitimidade de parte logo após as partes atender o chamamento judicial de especificação de provas, sem dar prévia ciência às partes ofende os artigos 9o e 10o, do CPC, porquanto caracteriza decisão surpresa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Apelação
interposta pelo autor
Leonardo Donizete Fanti

contra sentença que julgou extinta sem resolução do mérito (art. 485, IV do CPC) a ação extinta, sem resolução do mérito
(art. 485, IV, CPC)
a Ação de Indenização
no
1001627-76.2023.811.0020
proposta por
Leonardo Donizete Fanti

aqui apelante em face de
Via Brasil MT 100 Concessionária de Rodovias S.A.
aqui apelada
.

Alega, em síntese, ter proposto a ação para defender direito seu e de seu filho
Lorenzo
, autista, em razão de danos morais sofrido por ambos e pede a nulidade da sentença, inclusive, por ter julgado improcedente o pedido de danos morais formulado por ele
Leonardo
ao afundamento da falta de provas de danos reflexo sem, entretanto, oportunizar a instrução.

Contrarrazões juntadas em 28.6.2024, ou seja, após o decurso da intimação (19.6.2024) e, inclusive, após a ordem de remessa do processo para esta Corte (id. 160096010).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça no parecer da lavra de sua i. Procuradora, Dra.
Naume Denise Nunes Rocha Muller
assim manifestou:
“
Dessa forma, diante da ausência de razões que justifiquem a intervenção ministerial, devolvo os autos sem adentrar no mérito da causa para que esta E. Corte efetue o julgamento do presente recurso.

”
(id. 206051175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O cerne desta Apelação é saber se é caso de nulidade da sentença por ter julgado a lide antecipadamente e não acolhido o pedido de indenização formulado pelo autor aqui apelante por falta de provas, bem assim, se é caso de afastar ainda a extinção da ação sem resolução do mérito
.

A ação de Indenização foi proposta por
Leonardo Donizete Fanti
aqui apelante com o objetivo de obter indenização para si e para o filho
Lorenzo
que diz ser autista em razão de suposto ato ilícito pratica por funcionária da requerida aqui apelada.

Veja o fragmento da petição inicial:

“
LEONARDO DONIZETE FANTI, brasileiro, casado, administrador, portador do RG de número 48.474.900-6, SSP/SP, devidamente inscrito no CPF com o número 383.372.148-05, domiciliado na Rua F leste, 245, bairro sol nascente, na cidade de Chapadão do Céu, Estado de Goiás, por seus procuradores signatários1 vem, perante Vossa Excelência, propor

Ação de Indenização por Danos Morais

em face de VIA BRASIL MT 100, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ com o número 30.820.959/0001-34, com sede na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1756, Alvorada, Edifício Tower, sala 2302, CEP 78048-340, na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, dizendo e requerendo o seguinte:

1. Os Fatos:

Já era tarde da noite, o Requerente estava se dirigindo para casa, haja vista que, como todo trabalhador normal, na segunda pela manhã deveria estar no seu local de trabalho, onde é funcionário.

Estava acompanhado de sua esposa e do filho, absolutamente incapaz, de apenas 8 anos, que é portador de condição especial (autismo) e, portanto, necessita de alguns cuidados específicos por parte de seus responsáveis, fato que deveria ser compreendido facilmente por qualquer adulto, uma vez em que se trata de algo pontual e tem direta relação de segurança para a criança, como, aliás, é de público conhecimento.

Como dito alhures, já era tarde da noite quando o Requerente parou na praça de pedágio em Alto Taquari da empresa Requerida, em razão de problemas mecânicos em seu veículo.

Inicialmente, tudo estava correndo bem. Porém, quando o filho do Requerente, Lorenzo, precisou utilizar o banheiro do estabelecimento, uma vez que o garoto é absolutamente incapaz e possui uma condição especial (conforme relatado acima), o pai (ora Requerente) o acompanhou até o banheiro localizado na praça de pedágio da Requerida,.

Pela condição do filho do Requerente e por se tratar de um local completamente estranho para o garoto, é imprescindível que esteja acompanhado por um adulto em quem confia. Isso é de comezinho conhecimento, ao menos para um adulto, com base no princípio do homem médio.

Evidentemente que o Requerente esperava encontrar ali total tranquilidade, mas, infelizmente não foi o que aconteceu. A senhora Helizabeth Cristina Gomes não foi empática o suficiente para entender a situação descrita e, além de tentar impedir a criança de utilizar o banheiro, com a presença do pai, ora Requerente, acionou a polícia, causando transtorno de grandes proporções, tanto para a criança quanto para seu pai e, certamente, para os policiais que tiveram que se deslocar até a praça de pedágio para atender a desproposital ocorrência.

Após a polícia chegar ao local, como se não bastasse todo o transtorno inicial, o Requerido teve que se dirigir até a delegacia para o registro de um Boletim de Ocorrência2 , para que, somente após, pudesse seguir viagem com sua família.

Ocorre que o evento danoso já havia ocorrido, agravado pelo fato de que a criança não entendia o que estava acontecendo, imaginando que estava fazendo algo errado.

O fato de a criança ter uma condição especial impactou, e muito, para que o garoto ficasse assustado e confuso com toda a situação. As pessoas ao seu redor agindo de forma agressiva (verbalmente), a polícia chegando, o fato de seu pai ter que se deslocar com ele até a delegacia, gerou uma confusão muito grande em sua mente, além de claro constrangimento moral.

Dessa forma, resta inconteste que a atitude da Requerida, perpetrada por sua funcionária é ensejadora do dever de indenizar, vez que totalmente contrária aos preceitos legais vigentes.
”.

E a sentença extinguiu a ação por ter acolhido a alegação de ilegitimidade ativa, ao fundamento de que o pai não tem legitimidade para postular em nome do filho. A sentença ainda rebateu, ao argumento de falta de provas, a alegação do autor aqui apelante de também ser vitima/autor por ter sofrido danos morais reflexos.

Pois bem. Em que pese a conclusão da sentença, tem-se que o autor postulou indenização para si e, ao que verifica, para o filho. Quanto ao filho, não o indicou nas qualificações da petição inicial, embora tenha mencionado a criança no relato dos fatos.

O autor também instruiu a petição inicial apenas com procuração outorgada exclusivamente por si, ou seja, além de não indicar o filho na petição inicial/qualificações e também não apresentar documentos comprobatórios da paternidade, sequer apresentou a procuração com a identificação de estar assistido o filho menor impúbere.

Logo, com razão a sentença quando registra que o pai não pode litigar em nome do filho.

Registra-se que a ação já foi contestada, o que, em tese, afasta a possibilidade da emenda da petição inicial, salvo se com anuência da requerida, o que não se tem.

E sobre o assunto, ou seja, de emeda da petição inicial posteriormente a citação/contestação que desafia a anuência da parte contrária veja a orientação desta e. Câmara lançada no Agravo de Instrumento no 1003357-22.2022.811.0000 julgado em 8.6.2022:

“
EMENTA:

AGRAVO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PEDIDOS DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA E DE MANUTENAÇÃO DE POSSE QUE NÃO FIZERAM PARTE DA PETIÇÃO INICIAL E QUE FORAM FEITOS NA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO – AÇÃO QUE JÁ FOI CITADA E QUE JÁ HOUVE, INCLUSIVE, A APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO – PEDIDOS QUE SE REVELAM COMO EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL E QUE DEPENDEM, POIS, DA ACEITAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA QUE INDEPENDE DE DEFERIMENTO JUDICIAL.

Pedidos que não fizeram parte da petição inicial e que foram feitos após a apresentação da contestação, mais precisamente na impugnação à contestação, revelam-
se como emenda da petição inicial e desafiam, assim, a aceitação da parte contrária
.

É desnecessário o pronunciamento judicial sobre expedição de averbação premonitória, porquanto a regra do art. 828 do CPC prescreve que o exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins e averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade, bem assim, que no prazo de 10 dias da concretização deverá comunicar ao Juízo as averbações que efetivar.
”
(grifei).

Logo, tem-se que razão assiste a sentença quanto a impossibilidade do autor litigar em nome do filho, inclusive, sem indicar o filho na lide e nas qualificações.

Veja o fragmento da sentença, que se corrobora:

“
Diante disso, em uma análise minuciosa na peça vestibular, entendo que o Requerente ingressou com a ação postulando danos morais em razão de fatos, que em tese, foram vivenciados tanto por ele, quanto pelo seu filho que, em tese, possui espectro autista e, em tese, causou a sua prole constrangimento moral.

Ora, em que pese o esforço do demandante, tenho que
a priori,
[ele] não qualificou o menor nos autos, ao menos citou o seu nome completo no decorrer da peça inicial, apenas citando-o como “filho” ou “Lorenzo”, não juntou documentação plausível de identificação civil do menor impúbere, que atestasse também que o Requerente era de fato genitor do infante, assim como no decorrer da fundamentação discorreu a respeito do direito da criança (e do adolescente).

Assim, entendo que há, no presente caso, a ilegitimidade ativa do Requerente ao postular a presente ação, eis que a referida parte ingressou em juízo para a defesa de direito alheio em nome próprio, não estando resguardado pela exceção do aludido artigo 18, do CPC.

Importante mencionar que não seria o caso de acolhimento da alegada ilegitimidade ativa, se restasse caracterizado que o Requerente postulou a ação testilhada representando o seu filho impúbere. Impede transcrever um julgado do STJ em um exame de um caso oposto ao caso dos autos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO CARACTERIZADA. GENITOR REPRESENTANTE DO FILHO MENOR. ATECNIA DA INICIAL. MERA IRREGULARIDADE. (...) 1. Não há vício insanável na indicação do genitor no polo ativo da demanda se é possível extrair da inicial que ele atua no feito como representante do filho menor. Precedentes. (...)

(STJ - AgInt no AREsp: 431129 PA 2013/0377448-9, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 23/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2019)

Todavia, diferentemente do narrado, ao vislumbrar o feito, não restou caracterizado que foi mera irregularidade da parte autora ao deixar de qualificar o menor – atuar como seu representante legal – ou colacionar documentos da identidade civil de seu filho, eis que somente o fez, posteriormente, quando da impugnação à contestação (ID. 127551240 – f. 34
).
”.

Todavia, quanto ao não acolhimento do pedido de indenização para o autor aqui apelante, tem-se q sentença não se sustenta.

Sucede que ao propor sua ação o pai aqui apelante postulou a produção de provas, conforme fragmento da petição inicial (id. 197353690, p. 13):

“
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direto aceitos, especialmente pericial, documental e testemunhal, além do depoimento pessoal do represente legal da Requerida, o que desde já se requere, pena de confesso.
”
.

O autor também apresentou pedido de produção de provas quando lhe determinado especificar provas conforme pedido juntado no id. 197353693, p. 37), cujo fragmento se transcreve:

“
LEONARDO DONIZETE FANTI, devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, por seu procurador signatário, vem perante Vossa Excelência, respeitosamente, em atenção do despacho saneador, requerer seja determinado à Requerida a juntada integral do vídeo que anexou à contestação, com áudio, nos termos postos na contestação. Requer, ainda, em sendo realizada a audiência de instrução e julgamento, o depoimento pessoal do representante legal da Requerida, sob pena de confesso, além da oitiva de testemunhas. Termos em que, pede deferimento. Campo Grande, 05 de junho de 2023
”
.

E em que pese ao pedido de produção de provas o pleito não foi acolhido com o fundamento de falta de provas quantos aos danos reflexos eventualmente sofridos pelo pai autor/apelante.

Veja o fragmento da sentença:

“
Lado outro, em que pese na impugnação à contestação o Requerente ter debatido as arguições apontadas pela parte Requerida,
anotando que sofreu danos morais por reflexo ou ricochete ao filho
, todavia, ao revés do dano moral puro, o dano moral por ricochete
não é presumível, sendo indispensável, para o acolhimento de pretensão reparatória intentada por quem não é vítima direta do evento, a comprovação do efetivo sofrimento psíquico,
in casu,
indemonstrado
. Nesta toada:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REFLEXOS OU POR RICOCHETE – RESPONSABILIDADE CIVIL – IRMÃ VÍTIMA DE ERRO MÉDICO – SENTENÇA ANULADA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – ART. 1.013, § 3o, IV, DO CPC - ALEGAÇÃO GENÉRICA DE TRANSTORNOS POR FALTA DE AUXÍLIO PÓS EVENTO DANOSO E COM A ROTINA DE TRATAMENTO MÉDICO DA VÍTIMA DIRETA DO EVENTO DANOSO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO E PREJUDICADO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. 1. O “dano moral por ricochete é aquele sofrido por um terceiro (vítima indireta) em consequência de um dano inicial sofrido por outrem (vítima direta), podendo ser de natureza patrimonial ou extrapatrimonial. Trata-se de relação triangular em que o agente prejudica uma vítima direta que, em sua esfera jurídica própria, sofre um prejuízo que resultará em um segundo dano, próprio e independente, observado na esfera jurídica da vítima reflexa” (Quarta Turma - REsp 1076160/AM - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO -DJe 21/06/2012).
2. Se não há nos autos indicação precisa em que consiste o pleito indenizatório formulada pela irmã da vítima de erro médico, pois a parte autora deixou de descrever com exatidão qualquer abalo moral, ofensa à honra, transtornos psicológicos de que tenha sofrido em decorrência do evento danoso do qual foi vítima direta sua irmã, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
3. A menção genérica de eventuais dificuldades em razão da suposta ausência de auxílio pós evento danoso prestado à vítima direta de erro médico, bem como quaisquer percalços relativos à rotina de tratamento médico vivenciado pela vítima direta, não são suficientes à configuração do dano moral.

(TJ-MT - AC: 10334718820178110041, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 23/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2023) – negritei.

Consoante o esboçado na inicial,
esta não restou demonstrada, ao menos superficialmente, indicação precisa de que o suposto evento vivenciado pelo filho do Requerente causou abalo ao Autor
.
”
(grifo próprio e nosso).

Registra-se que a comprovação de tratar o autor de pai de
Lorenzo
era questão a ser resolvida com a produção de provas.

E a orientação jurisprudencial desta e. Câmara é no sentido de que
o encerramento da ação decorrente de julgamento antecipado da lide, ou seja, sem oportunizar às partes a produção de prova, com a conclusão de que não houve prova/demonstração do direito que se vindica, configura cerceamento de defesa e torna nula a sentença
.

Veja o pronunciamento desta e. Câmara, ao julgar em 24.11.2021 a Apelação no 0040957-54.2011.811.0041, cuja ementa do acórdão se transcreve:

“
APELAÇÃO – DESPEJO –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE E EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITMIDADE PASSIVA, AO FUNDAMENTO DE FALTA DE PROVA PELA AUTORA, AQUI APELANTE, DA EVENTUAL SUB-LOCAÇÃO DO IMÓEL OBEJTO DA LIDE PELOS REQUERIDOS APELADOS – NOVO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA
E QUE DESCUMPRE ANTERIOR ACORDÃO QUE HAVIA REFORMADO A PRIMEIRA SENTENÇA, TAMBÉM PROFERIDA EM SEDE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, BEM ASSIM, QUE TINHA DETERMINADO A REALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO –
COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR FORMULOU, NA FASE PRÓPRIA, PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA, QUE SEQUER FOI ANALISADO – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
.

É DE SER DESCONSTITUÍDA A SENTENÇA

QUE
descumpre anterior acórdão que afastara anterior julgamento antecipado da lide e que determinara a realização da instrução do processo, bem assim que, ainda,
RESOLVE A AÇÃO, EM
novo
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, AO FUNDAMENTO DE FALTA DE PROVA DA ALEGAÇÃO DO AUTOR QUANDO SEU PROLATOR NÃO PERMITIU A INSTRUÇÃO, MÁXIME SE A PARTE FEZ, NA FASE PRÓPRIA, SEU REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS
, que sequer foi analisado
.”
(grifei).

Veja ainda a ementa lançada na Apelação no 1008728-46.2019.811.0040, também julgada por esta e. 4a Câmara em 24.8.2022:

“
APELAÇÃO –
RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO (CONSÓRCIO) COM RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE QUANTIA PAGAS
–
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AO FUNDAMENTO DE FALTA DE PROVA PELO AUTOR, AQUI APELANTE – COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR FORMULOU, NA FASE PRÓPRIA, PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA
– APELAÇÃO PROVIDA –
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
.

É de ser desconstituída a sentença que julga improcedente a ação e/ou pedido, ao fundamento de falta de prova da alegação quando seu prolator não permitiu a instrução, máxime se a parte fez, na fase própria, seu requerimento de produção de provas
.”

(grifei).

E com igual orientação, veja a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul:

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO CONSIGNATÓRIA DE PAGAMENTO - PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL PLEITEADA PELOS REQUERIDOS –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - SENTENÇA QUE REJEITA A MATÉRIA DE DEFESA DOS REQUERIDOS COM FUNDAMENTO NA FALTA DE PROVAS – SENTENÇA INSUBSISTENTE
- PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA.

SE O MAGISTRADO A QUO JULGA ANTECIPADAMENTE A LIDE E REJEITA A MATÉRIA DE DEFESA APRESENTADA PELA PARTE REQUERIDA COM FUNDAMENTO NA FALTA DE PROVAS, HAVERÁ O CERCEAMENTO DE DEFESA
. Verificado que a produção de prova testemunhal e pericial é imprescindível para verificar, com exatidão, todas as questões levantadas pelas partes, impõe-se a insubsistência da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.”
(
TJMS
. Apelação Cível n. 0800534-97.2016.8.12.0014, Maracaju, 2a Câmara Cível, Relator (a): Des. Eduardo Machado Rocha, j: 04/10/2021, p: 15/10/2021)
(grifei).

Ainda o TJMS:

“
AÇÃO DE COBRANÇA – FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS – PROVA QUE NÃO SE RESTRINGE A DOCUMENTOS – SENTENÇA ANULADA PARA DETERMINAR A PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDAS PELA AUTORA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

HÁ CERCEAMENTO DE DEFESA SE O MAGISTRADO JULGA ANTECIPADAMENTE A LIDE E PRONUNCIA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
de pagamento de produtos e serviços realizados para o Fundo Municipal de Saúde de Dourados, tendo em vista que a prova de tais fatos não está restrita a documentos. Havendo indícios veementes da realização de tais serviços e da entrega dos produtos,
é necessário a comprovação da dinâmica dos contratos
realizados pelo Município,
mediante a produção de provas requeridas na inicial e indeferida pelo magistrado singular
.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos presentes autos à origem para que seja oportunizada a produção de provas à parte autora
.” (
TJMS
. Apelação Cível n. 0814193-10.2019.8.12.0002, Dourados, 3a Câmara Cível, Relator (a): Des. Dorival Renato Pavan, j: 14/10/2021, p: 21/10/2021)
(grifei).

Aliás, a prolação da sentença de extinção que reconheceu a ilegitimidade de parte logo após as partes atenderem o chamamento judicial de especificação de provas, sem dar prévia ciência às partes, ofende os artigos 9o e 10o, do CPC, porquanto caracteriza decisão surpresa.

Dispõem os citados regramentos (9o e 10o, do CPC):

“
Art. 9
o
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III;

III - à decisão prevista no art. 701
.”
(grifei).

“
Art. 10.

O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
.”

(grifei).

E neste sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. NEGATIVA DE AUTORIA DE INCÊNDIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
PROLAÇÃO DE SENTENÇA SEM INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS
OU SOBRE EVENTUAL JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DECISÃO SURPRESA
. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA CASSADA.

- As partes não foram intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir,
sobrevindo sentença de improcedência
sem que antes fosse oportunizado que se manifestassem sobre eventual julgamento antecipado da lide
.

- Sabe-se que o Código de Processo Civil veda a prolação de decisão surpresa, ainda que se trate de matéria de ordem pública ou que deva ser conhecida de ofício, pelo que deve ser oportunizado que as partes se manifestem sobre o tema (artigos 9° e 10 do CPC)
.”

- Recurso provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.005928-1/001, Relator(a): Des.(a) Wander Marotta , 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/03/2022, publicação da súmula em 11/03/2022)
(grifei).

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo, a fim de reconhecer a nulidade da sentença
por ofensa aos arts. 9o e 10o do CPC (decisão surpresa) e
por cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide e improcedência do pedido de indenização formulado pelo autor aqui apelante pelo fundamento de falta de provas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025